Tribunal: TJMT
Processo: 0002730-94.2017.8.11.0037
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002730-94.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JOSELITO BARRACHI MARZINOTTI - CPF: 310.957.551-53 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), LORIVALDO FERNANDES STRINGHETA - CPF: 708.499.008-91 (ADVOGADO), NUBIA MARIA GONCALVES PEREIRA MARZINOTTI - CPF: 869.563.371-34 (APELANTE), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), DALILA DOS REIS BRITO - CPF: 054.688.461-01 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FELLIPE LEONARDO GOMES - CPF: 058.507.361-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL

– INADIMPLEMENTO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA REGRA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – DECORRENTE DA BAIXA PRODUTIVIDADE – INAPLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL -

RECURSO DESPROVIDO.

A exceção do contrato não cumprido (
exceptio
non adimpleti contractus) é terreno das convenções sinalagmáticas, pois só se pode compreendê-la nos negócios jurídicos onde haja prestações recíprocas e simultâneas.

Descabe as alegações de baixa produtividade como aptas a ensejar a aplicação da regra de exceção de contrato não cumprido
.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Joselito Barrachi Marzinotti e outra em face da r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos dos embargos à execução que opuseram contra a Sinagro Produtos Agropecuários S.A., julgou improcedente o feito, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito.

Inconformados, os apelantes sustentam que a apelada não entregou os produtos contratados para o plantio da safra, caracterizando exceção do contrato não cumprido, na forma dos arts. 476 e 477, ambos do C. Civil, motivo pelo qual não podem ser obrigados a realizar o cumprimento integral da obrigação.

Seguem sustentando, que o laudo pericial produzido nos autos atesta a responsabilidade da apelada pela que na safra de algodão, restando evidente a procedência do pedido inicial. Firmes no seu propósito, alegam que a apelada tem o dever de indenizar os prejuízos causados, ante a entrega de produto diverso do contratado. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação procedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 133099683), requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento, requerendo ainda, a majoração dos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §11, do CPC.

Instados a se manifestarem, os apelantes apresentaram petição no id. 147401681.

É o relatório.

Cuiabá, de de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Extrai-se da exordial que Sinagro Produtos Agropecuários S.A. interpôs a ação de execução de título extrajudicial no. 0009530-75.2016.8.11.0037 em face de Joselito Barachi Marzitnotti e Nubia Gonçalves Pereira Marziontti, buscando o recebimento de 21.804,87 @de algodão em pluma sem as correções legais, decorrente da cédula de produto rural no. 03-008/2016.

Joselito Barrachi Marzinotti e outra
opuseram embargos à execução, tendo a douta magistrada na sentença, julgado improcedentes os pedidos,

condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 15% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito (id. 133099681). Manteve a decisão nos aclaratórios opostos pelos embargantes (id. 133099681 – pág. 63). Novamente, os embargantes opuseram embargos declaração que foi acolhido para proceder o cadastramento dos novos patronos e a republicação da decisão (id. 133099681 – pág. 76). Os embargados opuseram os aclaratórios, que foi rejeitado (id. 133099683 – pág. 37).

Contra essa decisão, os apelantes recorrem.

Pois bem. De proêmio, passo a análise da preliminar de não conhecimento a, sob alegação de intempestividade do recurso.

Da análise dos autos, verifico que os apelantes opuseram embargos de declaração, pleiteando nova intimação da r. sentença, diante da ausência de intimação da parte, ao apreciar o pedido, foi verificada “
a falta de publicação em nome do advogado constituído”,
sendo ao final, deferido o pedido de reabertura de prazo para interposição de eventuais recursos.

Verifico que a questão sobre a tempestividade do recurso foi objeto de apreciação por esta Câmara, no RAI no. 1008371-84.2022.8.11.0000, cuja ementa transcrevo:

EMBARGOS À EXECUÇÃO – PUBLICAÇÃO DE DECISÃO SEM O NOME DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – NULIDADE RECONHECIDA – REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 272, §2o, do CPC, “sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados”.

Assim, de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial, na falta de publicação em nome do advogado constituído deve ser reconhecida a nulidade, com a reabertura do prazo recursal.

Assim, considerando que houve reabertura do prazo processual, resta evidente que o recurso é tempestivo.

Assim,
rejeito a preliminar
.

Avançando na celeuma, e analisando o caderno processual, verifico que para alicerçar a tese acerca da quebra da safra atestada, os apelantes juntaram o laudo técnico (id. 133099681), contudo,
tal documento sequer foi apreciado pela douta magistrada na sentença objurgada.

É sabido que a prova documental deve ser realizada pelo autor quando instrui a petição inicial, contudo, a legislação processual civil flexibiliza a produção da prova, quando os documentos destinados a provar suas alegações foram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a exordial, vejamos:

“Art. 435 - É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único.
Admite-se também a juntada posterior de documentos
formados após a petição inicial ou a contestação,
bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos
, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5o
.”

Contudo, a sentença foi prolatada em 11.11.2020 e o laudo confeccionado em 2021
, não podendo, a meu sentir,
ser considerado como documento novo.

Observo ainda que a tese dos apelantes de indenização por perdas e danos e dano moral em face do fornecedor de insumos agrícolas diferente do contratrado também não foi apresentada na exordial.

Desse modo, deixo de conhecer das alegações por ser vedada a inovação recursal, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Nesse sentido ensina Theotonio Negrão:

“inadmissível inovar o pedido em sede de recurso, visto que não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão em primeira instância.”
(Código de processo civil e legislação processual em vigor. 38a ed., São Paulo: Saraiva. 2008, p. 682).

Em suas razões recursais, os apelantes discutem a
causa debendi
do título executivo extrajudicial, sustentando que as partes pactuaram a compra e venda de fertilizantes para o plantio da cultura de algodão, a base de troca, e que durante a sua execução a embargada não cumpriu com a data de entrega, prejudicando as atividades dos recorrentes.

Asseveram que diante dessa circunstância, deve ser aplicada a regra da exceção do contrato não cumprido, vez que o inadimplemento da obrigação decorre da culpa da apelada.

Em que pese o pedido, não há como aplicar ao caso a regra da exceção do contrato não cumprido, prevista no artigo 476 do C. Civil, vez que a baixa produtividade da safra não possui o condão de afastar a inadimplência dos embargantes, como bem salientou a douta magistrada, vejamos:

“
Nesta senda, considerando que não restou demonstrado nos autos a responsabilidade da embargada pela baixa produtividade alegada pelos embargantes, visto que a prova testemunhal produzida restou equivalente, com um

depoimento a favor dos embargantes e um depoimento a favor do embargado, reputo que deve prevalecer o pacta sund servanda
.
” (id. 133099681)

De mais a mais, eventual divergência sobre a qualidade do produto, bem como a demora na entrega do fertilizante, a meu sentir, os recorrentes deveriam ter adotado medidas judiciais cabíveis para tutelar o fornecimento dos produtos, não sendo meio idôneo para motivar a inadimplência do título executivo.

Sobre o tema, este eg. Tribunal já se manifestou:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – MERCADORIAS ENTREGUES – FALTA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE REDUÇÃO DO FORNECIMENTO DAS MERCADORIAS – RECUSA AO ADIMPLEMENTO POR QUEDA NO FATURAMENTO – JUSTIFICATIVA NÃO PLAUSÍVEL – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – COAÇÃO – NÃO VERIFICADA – EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESTE PONTO – MANTENÇA DA SENTENÇA – PEDIDO DE INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA EM SEDE DE CONTRARRAZÕES – INVIABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A ação de cobrança é a via processual adequada para busca do crédito decorrente de mercadorias entregues e não pagas, lastreadas nas notas fiscais acostadas aos autos.

A queda no faturamento, a redução no fornecimento de mercadorias ou mesmo a paralisação das atividades, não justifica o não pagamento das mercadorias que foram adquiridas, sob pena de acarretar enriquecimento sem causa.

Não verificada a ocorrência de vício do consentimento na contratação, não há que se falar em nulidade do ato.

Comprovado suficientemente o fornecimento de mercadorias pela empresa fornecedora, impõe-se o acolhimento da pretensão da respectiva cobrança.

Não pode ser objeto de recurso questões não suscitadas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

O pedido de indeferimento da assistência judiciária, formulado em sede de contrarrazões, não comporta análise, porquanto não foi objeto de apelação e a sobredita peça, contrarrazões, não é meio hábil de impugnação.”
(RAC 119875/2011, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 18.04.2012 - negritei)

Por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço o recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023